Tribunal: TJMT
Processo: 1030069-67.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030069-67.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT - CPF: 522.708.401-78 (APELANTE), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), RODOLFO CASTRAO CLEMENTE - CPF: 017.789.131-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MARCOS TALINI - CPF: 024.926.661-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 035.502.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 017.823.281-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1030069-67.2023.8.11.0015

APELANTE: MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS E CONSONANTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem enfrentadas são: (i) a validade da citação realizada por meio de aplicativo de mensagens; (ii) a eventual nulidade da intimação para a audiência de instrução; (iii) a possibilidade de, nesta fase, ser reconhecida a viabilidade de proposta de acordo de não persecução penal; (iv) a existência de provas suficientes para condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada por aplicativo de mensagens foi válida, uma vez que observou os requisitos legais, conforme regulamentação do CNJ e da Corregedoria-Geral do TJMT, havendo comprovação do recebimento e resposta do destinatário.

4. A alegação de nulidade da intimação para audiência foi afastada, pois restou demonstrada a tentativa diligente do oficial de justiça em localizar o réu, frustrada por sua conduta evasiva.

5. Quanto ao acordo de não persecução penal, a proposta foi desconsiderada pelo Ministério Público com base em antecedentes e anterior transação penal, sem impugnação oportuna da defesa, atraindo a preclusão.

6. No mérito, a autoria e materialidade do delito foram suficientemente comprovadas por provas testemunhais, auto de constatação e confissão parcial do acusado quanto à ingestão de bebida alcoólica.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É válida a citação realizada por aplicativo de mensagens, desde que haja comprovação inequívoca do recebimento e da identidade do destinatário. 2. A não impugnação oportuna da recusa do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público acarreta preclusão da matéria. 3. A recusa do teste do etilômetro, somada a outros elementos probatórios, como o auto de constatação e depoimentos de testemunhas, pode sustentar a condenação pelo crime do art. 306 do CTB.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, § 1o, II; CPP, arts. 564, III, e 28-A, §14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.600.503, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30/05/2025; TJMT, Ap. Crim. 0001846-29.2015.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10/04/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1030069-67.2023.8.11.0015

APELANTE: MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumuladas com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/1997
(cf. Id. n.o 308727882)
.

A defesa suscita, como questões preliminares, a “
nulidade da citação pessoal
”, uma vez que “
o recorrente foi citado por meio da aplicação WhatsApp
”, procedimento que, segundo alega, “
não observa os requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, nem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
”; a “
nulidade da intimação para a audiência instrutória
”, haja vista não ter sido ele comunicado pessoalmente para comparecimento ao ato; e, por fim, requer que “
seja oportunizada a formulação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, considerando o preenchimento dos requisitos legais
”.

Ao adentrar o mérito, postula a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando “
inexistência de prova técnica que comprove, de maneira inequívoca, a embriaguez
” (cf. Id. n.o 308727889)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 308727894).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 322137865).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1030069-67.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT
como incurso nas disposições do
art. 306 da Lei no 9.503/1997
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 308727859):

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 31 de outubro de 2023, por volta das 19h30, no pátio do posto de combustível “Texas”, localizado na Avenida Jatobás, no. 31, bairro Setor Industrial Sul, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado MILTON VALDIR WERMEIER SCHMITT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Extrai-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para dar apoio à Guarda Civil Municipal, que atendia uma ocorrência de acidente de trânsito e
constataram que o denunciado MILTON, um dos condutores do veículo envolvido, apresentava sinais de embriaguez
.

Instado a realizar o teste do etilômetro, o denunciado se negou, motivo pelo qual
fora lavrado o auto de constatação de embriaguez, apontando diversos sinais de alteração alcoólica como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, dentre outros
(ID. 137213848-Pág. 1).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MILTON VALDIR WERMEIER SCHMITT, como incurso no artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação. [...]”.

Na delegacia, os policiais militares, RODOLFO CASTRÃO CLEMENTE e JEFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA, que compunham a guarnição responsável pela prisão em flagrante e condução do acusado, declararam (cf. Id. n.o 308726983 – 308726984):

“[...] QUE foi acionado via COPOM (190), para dar apoio à guarda municipal desta urbe, de um acidente de trânsito e conduzir veículo sob influência de álcool; QUE em ato contínuo e imediato, deslocou até o referido local e deparou-se com a veracidade dos fatos; QUE no local estavam os agentes da guarda municipal, o senhor ANTUNES e SUED, narrando que o suspeito, identificado por nome de MILTON, estava saindo do pátio do posto Texas, com o veículo “Blazer”, de cor prata, placa KAL-8878, momento que engatou a marcha ré e colidiu no veículo “Cruze”, de cor prata, placa RAX-8h08, que estava estacionado no referido pátio; QUE as testemunhas que estavam no referido pátio de combustível relataram a mesma versão acima citada;
QUE o suspeito estava em visível estado de embriaguez, sendo ofertado o teste de etilômetro pela guarda municipal, por livre e espontânea vontade, sendo recusado pelo suspeito em ato seguinte sendo confeccionado a recusa e o auto de constatação de embriaguez pela guarda municipal
. Vale ressaltar que foi acionado o guincho de plantão Novo Estado, que se fez presente no local e removeu o veículo do suspeito ao pátio, ficando à disposição da Secretaria de Trânsito Urbano. Obs. foi ofertado pela guarda municipal à testemunha que estava responsável do veículo o teste do etilômetro, o qual se propôs a realizar o teste, aferindo o valor de 0,00 alveolar [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, DARIAN APARECIDO BEZERRA SILVA relatou (cf. Id. n.o 308726988):

“[...] QUE após sair do trabalho passou na lanchonete do posto Texas;
QUE tomou uma garrafa de cerveja
e uma coca cola; QUE em seguida pegou seu veículo para ir pra casa; QUE um outro homem que estava com o carro próximo alegou que ele teria encostado em seu veículo e chamou a guarda de trânsito; QUE aguardou no local; QUE se recusou a soprar o bafômetro, e por isso chamaram a polícia que foi até o local e o prendeu [...]”.

Na fase instrutória, foram colhidos exclusivamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, RODOLFO CASTRÃO CLEMENTE e JEFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA, que ratificaram integralmente os relatos anteriormente prestados à autoridade policial, revisitando as circunstâncias da abordagem e confirmando que, na ocasião,
o acusado exibia claros sinais de embriaguez
, tais como odor etílico no hálito, olhos avermelhados, desordem nas vestes, fala alterada, entre outros, além de ter, informalmente,
admitido o consumo de bebidas alcoólicas
.

Concluída a instrução criminal, como visto, sobreveio sentença condenatória que impôs ao acusado pena de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão de sua permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 2 (dois) meses, o que ensejou inconformismo por parte da defesa, que busca, em sede preliminar, a nulidade da citação, da intimação para a audiência e a concessão da oportunidade de firmar acordo de não persecução penal, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

No entanto,
razão não lhe assiste
.

A citação constitui o ato processual mediante o qual o
acusado é formalmente cientificado das imputações que contra si recaem
, marco em que se inicia o exercício do contraditório e, por conseguinte, a adoção das providências necessárias à sua ampla defesa.

Por constituir pressuposto essencial para a formação da relação processual, a ausência de citação acarreta a
nulidade absoluta do processo
, em afronta à exigência expressa no art. 564, III, do Código de Processo Penal.

No tocante às modalidades de citação, além daquelas formas tradicionais – por correio, oficial de justiça, edital etc. –, o Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução no 354/2020, passou a
admitir a utilização de meios eletrônicos para a realização de atos de comunicação processual
, alinhando-se aos avanços tecnológicos e à busca por maior racionalização procedimental no âmbito do Poder Judiciário.

Com esses mesmos propósitos, a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 27/22,
autorizou a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas para a efetivação da citação pessoal
por oficiais de justiça, desde que haja
comprovação inequívoca tanto do recebimento da mensagem quanto da identidade do destinatário
. Vejamos:

“Art. 42-A. Fica
autorizada a utilização de recursos tecnológicos
aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do
cumprimento dos mandados de citação ou de intimação
que lhes forem distribuídos, desde que cumpridos os requisitos previstos em lei.

§ 1o Considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência.

§ 2o A adoção do recurso tecnológico indicado no caput pressupõe a existência no mandado a ser cumprido, do contato telefônico e/ou do e-mail, a fim de auxiliar no cumprimento da diligência;

[...]

Art. 42-C. Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício
”.

No caso em apreço, conforme certidão acostada aos autos, o recorrente, ao ser citado por meio do aplicativo
WhatsApp
–
cujo contato foi previamente fornecido por ele próprio
–, não apenas respondeu prontamente ao oficial de justiça,
confirmando o recebimento do mandado
, como também
encaminhou-lhe mensagem de voz
na qual declarou, entre outras informações, não dispor de recursos financeiros para constituir defensor técnico (cf. Id. n.o 308727864), circunstâncias suficientes para atestar, de modo inequívoco, sua
plena ciência quanto à ação penal em trâmite
, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade do ato citatório.

Revela-se igualmente infundada a pretendida nulidade da audiência de instrução por supostos vícios na intimação, à vista da diligente atuação do oficial de justiça, que, após tentar contato pelo
número telefônico informado pelo acusado
– utilizado com êxito em sua citação –, deslocou-se ao
endereço por ele informado em sede de interrogatório policial
, lavrando, ao término dessas diligências infrutíferas, certidão negativa cujo teor, longe de indicar qualquer irregularidade processual, reafirma a
conduta evasiva do recorrente
diante de um processo cujo trâmite, conforme já consignado,
era de seu pleno e inequívoco conhecimento
; justificando, portanto, a decretação da revelia e o prosseguimento do feito sem a sua presença.

Oportuno transcrever trecho do documento mencionado:

“[...] Certifico, em cumprimento ao respeitável mandado ID 196267814 expedido nestes autos, que em diligência no endereço indicado, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO do polo passivo MILTON VALDIR WERMEIER SCHMITT, em razão de não tê-lo encontrado, pois no local fui recepcionado pela
Sra. Senilda, mãe do intimando
, a qual declarou que ele não reside naquele endereço, que trabalha no mato, fora de Sinop,
não tem telefone para contato e nem qualquer previsão de contato ou de estar no local
. Assim sendo, ciente dos termos do mandado, a
Sra. Senilda ficou com uma via do mandado
, para, caso o intimando vir visitá-la ou entrar em contato, o cientificar a fim de que compareça à audiência designada para o dia 10/7.

Certifico ainda, que tentei cumprimento por meio eletrônico, utilizando o número de telefone indicado no mandado (66-99227-5432), contudo também sem êxito, pois a pessoa que atendeu se identificou como sendo Poliana e declarou desconhecer a pessoa do intimando [...]”.

Em relação ao Acordo de Não Persecução Penal, a análise dos autos revela que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, optou por não oportuniza-lo ao acusado, com base, de um lado, na existência de proposta anterior de transação penal nos autos no 1000289-19.2022.8.11.0015; de outro, na tramitação de uma outra ação penal em desfavor do réu – razões que, segundo o entendimento ministerial, impediriam a concessão do benefício.

A defesa, por sua vez,
manteve-se inerte diante da negativa
, deixando de se manifestar tanto no âmbito da resposta à acusação quanto nos memoriais finais, não requerendo, sequer, a remessa dos autos ao órgão superior, conforme prevê o art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal.

Em face dos fundamentos expostos pelo órgão ministerial e, sobretudo, da
inércia defensiva e da preclusão dela decorrente
, não subsiste, nesta fase processual, margem para reexame da matéria ou para devolução dos autos à instância de origem, uma vez
exaurido o momento processual adequado para a adoção de tais medidas
.

Nesse sentido:

“[...] 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça entende que
o pedido de celebração de ANPP deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção nos autos
após a vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal, sob pena de
preclusão consumativa
. 4. A apresentação do pedido de ANPP em momento posterior, especialmente na última oportunidade antes do trânsito em julgado da condenação, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual”.
(STJ - AREsp: 2600503, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/2025).

Feitas essas considerações, não há que se cogitar de qualquer das nulidades ou remessas aventadas, razão pela qual
rejeito, in
totum
, as preliminares arguidas
.

Melhor sorte não assiste ao recorrente no que toca à questão meritória.

A
materialidade restou suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 308726981), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 308726982), extratos do teste de etilômetro registrando a recusa do condutor (cf. Id. n.o 308726993), relatório conclusivo da autoridade policial (cf. Id. n.o 308727852), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Conforme consignado, os policiais militares, RODOLFO CASTRÃO CLEMENTE e JEFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA, em
ambas as ocasiões em que foram ouvidos
, apresentaram relatos consistentes acerca da diligência para a qual a guarnição que integravam foi designada, envolvendo o abalroamento de dois veículos próximo ao pátio de um posto de gasolina, ocasião em que se
constatou que

o condutor de um dos automóveis estava em visível estado de embriaguez
.

Tais depoimentos, assim como o auto de constatação de embriaguez, encontraram amparo no próprio interrogatório extrajudicial do acusado, que
confessou à autoridade policial ter ingerido bebida alcoólica momentos antes de assumir a direção de seu veículo
, ainda que em quantidade reduzida – “
uma garrafa de cerveja e uma coca-cola
”.

Nessas condições, “
s
e as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB
”.

(N.U 0001846-29.2015.8.11.0007, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025